Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. Direito da criança e do adolescente e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Rede pública de ensino. Restrição ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais no ambiente escolar. Lei no 15.100/2025. Memorando circular no 5/2025-see/gab/aesp. Limites legais não vulnerados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos voltados a afastar a aplicação do Memorando Circular no 5/2025-SEE/GAB/AESP.
II. Questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a Lei no 15.100/2025 assegura ao estudante o porte ou a posse física direta e permanente do aparelho eletrônico no ambiente escolar; (ii) estabelecer se a orientação de guarda do aparelho em mochila, bolsa ou local designado pela escola inviabiliza, por si só, o uso nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 2o, § 2o, e 3o, IV, da Lei no 15.100/2025; (iii) determinar se o Memorando Circular no 5/2025-SEE/GAB/AESP extrapola o poder regulamentar e inova indevidamente no ordenamento jurídico; e (iv) definir se a invocação do art. 70, do ECA, basta, no caso, para justificar tutela preventiva coletiva contra o ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 15.100/2025 estabelece como regra a restrição ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais no ambiente escolar e não garante ao estudante a posse física direta e permanente do aparelho durante toda a rotina escolar.
4. A orientação administrativa que determina a guarda do aparelho em mochila, bolsa ou local designado pela unidade escolar não viola as hipóteses excepcionais de uso previstas nos arts. 2o, § 2o, e 3o, IV, da Lei no 15.100/2025.
5. O Memorando Circular no 5/2025-SEE/GAB/AESP configura ato administrativo de execução interna da política educacional e não inova indevidamente no ordenamento jurídico.
6. A tutela preventiva coletiva fundada no art. 70, do ECA, exige demonstração objetiva mínima de ameaça juridicamente relevante, de modo que não basta a alegação abstrata de risco.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 15.100/2025, arts. 2o, § 2o, e 3o, IV; ECA, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708125-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17/4/2024.